Tribunal: STF
Processo: RHC 192191
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 591.067/SP, mas analisou as teses defensivas, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, consubstanciada pelas circunstâncias da conduta criminosa – o paciente supostamente efetuou vários disparos na região da cabeça de sua namorada, que veio a óbito, evadindo-se do local do crime – o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido até o momento de julgamento da impetração originária, conforme destacado pelo Tribunal a quo. Em informações prestadas a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado de primeiro grau informou que o paciente foi preso em 19/5/2020, mais de um ano após a decretação da prisão temporária, cujo mandado de prisão foi expedido em 10/12/2018.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    4. Habeas corpus não conhecido” (págs. 32-33 do vol. 2).
    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, que “a gravidade abstrata do tipo não basta para justificar a segregação cautelar a pretexto de garantia da ordem pública” (pág. 54 do vol. 2).
    Requer, ao final, liminarmente, o provimento deste recurso ordinário, “para revogar a prisão preventiva, uma vez que não se faz presente os requisitos elencando no art. 312 do CPP, estando os mesmos com meras suposições, aplicando uma ou mais medidas estabelecida no art. 319 do CP” (pág. 58 do vol. 2).
    Somente o Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (págs. 69-76 do vol. 2).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    No caso, verifico que o Juízo de primeira instância fundamentou a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que o delito foi praticado, e o fato de o recorrente ter-se evadido logo depois de ter supostamente cometido o crime. Transcrevo as seguintes passagens do voto proferido no Superior Tribunal de Justiça, que revelam essas circunstâncias:
    “Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.
    Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, atendendo à representação do Ministério Público, decretou a preventiva:
    10- Quanto ao pedido de prisão preventiva:
    Os presentes autos apuram o delito de homicídio qualificado, em sua forma consumada, em que figura como vítima DIANA DANTAS DE OLIVEIRA, crime este ocorrido neste município e comarca de Diadema.
    A Autoridade Policial representou no sentido da decretação da prisão preventiva do indiciado e o Ilustre Representante do Ministério Público ratificou o pedido.
    O crime imputado ao réu é grave, tratando-se de crime hediondo, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação de meras medidas cautelares diversas da prisão, bem como fiança, inclusive por não haver adequação das referidas medidas ou benefício com a gravidade do crime, que demanda maior rigor, ao menos nessa fase.
    Senão vejamos.
    Há indícios imputando a autoria do delito ao acusado em tela, consoante depoimento(s) colhido(s) na fase de inquérito policial e dos laudos juntados (fls. 34/35, 45/47 e 107/118).
    A materialidade, por seu turno, também restou comprovada, consoante documentos acima mencionados e diante da gravidade do delito de rigor a prisão preventiva, uma vez que se encontram atendidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
    Assim, imperativa a decretação da prisão preventiva do acusado para garantir a ordem pública, posto que, como relatado pelo(s) depoimento(s) dos autos demonstra ser pessoa violenta, agressiva, colocando em liberdade, sem sombra de dúvidas, em risco a ordem pública e para que as testemunhas possam vir depor seguras e sem constrangimentos, imperativa também a decretação da prisão por conveniência da instrução criminal, possibilitando garantia de eventual futura aplicação da lei penal, se o caso.
    Consequentemente, preenchidos, ainda, os requisitos do artigo 313, incisos I e III do CPP de rigor a sua prisão preventiva.
    Ademais, fatos gravíssimos como os tratados no caso destes autos, demandam maior severidade, pois colocam à mostra a violência manifesta que assola nossa terra, desassossega e intranquiliza a sociedade, já cansada e atormentada pela constante ausência de segurança nos dias atuais.
    Só isso já revela a temibilidade do agente, o qual, sem sombra de dúvidas, possui personalidade violenta e perigosa, característica de quem pratica ou tenta praticar crime desta natureza.
    Pois quem tira ou tenta tirar o bem mais precioso que o ser humano possui a vida não pode e não deve ser tratado como tantos outros cidadãos de bem que seguem sua linha de conduta social aceitável e tranquila.
    E o Poder Judiciário não pode ficar alheio ou ausente a esta preocupação, pois a ele, em última instância, é que cabe a palavra e a solução.
    Benesses inadequadas ou favores não merecidos só fazem aumentar ainda mais o devastador e desolador quadro de violência que enfrentamos diariamente, com total desrespeito e desconsideração ao maior bem que o ser humano possui, como já mencionado, que é a vida.
    Aquele que não se preocupa com isto e age como homicida, merece tratamento severo visando coibir novas situações desastrosas como estas.
    A prisão no caso, ao menos por ora, é mais que aconselhável e imperiosa (fls. 150/151).
    Por sua vez, no julgamento do habeas corpus originário, a Corte estadual denegou a ordem, nos seguintes termos:
    Exsurge dos autos (fls. 8/144) que, em 20 de fevereiro de 2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, pois, no dia 1º de dezembro de 2018, por volta das 14h35min, na Rua Macaúba n.º 243, efetuou vários disparos de arma de fogo na cabeça de sua namorada, Diana Dantas da Silva, matando-a e evadindo-se do local.
    Concluído o inquérito policial, o parquet ofereceu a denúncia em desfavor de Antonio e a autoridade impetrada, ao receber a peça vestibular, decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando a gravidade concreta da infração perpetrada e a personalidade violenta do paciente.
    Consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que, até a presente data, o mandado de prisão ainda se encontra pendente de cumprimento.
    Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), apurou-se que o paciente é primário e não ostenta antecedentes.
    Diante do panorama revelado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção do decreto prisional expedido em desfavor do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante sua primariedade, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em feminicídio perpetrado mediante diversos disparos de arma de fogo, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada.
    O decreto prisional deve ser mantido, outrossim, com vistas à salvaguarda da eventual aplicação da lei penal, haja vista o paciente remanescer, até a presente data, em local incerto e não sabido (fls. 162/163).
    De início, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, consubstanciada pelas circunstâncias da conduta criminosa – o paciente supostamente efetuou vários disparos na região da cabeça de sua namorada, que veio a óbito, evadindo-se do local do crime (fl. 162) – o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido até o momento de julgamento da impetração originária, conforme destacado pelo Tribunal a quo (fl. 163). Em informações prestadas a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado de primeiro grau informou que o paciente foi preso em 19/5/2020, mais de um ano após a decretação da prisão temporária, cujo mandado de prisão foi expedido em 10/12/2018.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    […]
    Noutro ponto, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    […]
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente“ (págs. 38-47 do vol. 2; grifei).
    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 
    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.
    Registro, ademais, que a circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes precedentes do STF:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 120.176/RS, de minha relatoria).
    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal. 2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República. 3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República. 4. Denegar a ordem” (HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010. […]. 6. Ordem denegada” (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Anoto, por fim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator